Tribunal: TJDFT
Processo: 0701854-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em execução de quantia certa contra a Fazenda Pública.
1.2. A decisão agravada homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinando a expedição de RPV, sob o fundamento de que os valores e os índices estavam corretos, de acordo com o título executivo.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material nos cálculos homologados pela decisão agravada, consistindo na consideração de valores de descontos a maior, relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2012, em relação aos efetivamente retidos na folha de pagamento do exequente.
III. Razões de decidir
3.1. O art. 535 do CPC autoriza a impugnação de cálculos de liquidação quando verificado excesso de execução, cabendo ao devedor demonstrar o erro nos valores apresentados.
3.2. No caso, restou comprovado que os cálculos da Contadoria Judicial consideraram valores de desconto a título de seguridade social nos meses de novembro e dezembro de 2012 superiores aos efetivamente realizados, conforme fichas financeiras juntadas pelo ente público.
3.3. Em novembro de 2012, o cálculo considerou o valor de R$ 2.035,34, quando o desconto efetivo foi de R$ 1.789,16, e em dezembro de 2012, considerou R$ 1.219,87, quando o desconto efetivo foi de R$ 990,60, caracterizando erro material nos cálculos.
3.4. A manutenção da decisão agravada implicaria enriquecimento sem causa do credor, sendo imprescindível a correção dos valores para os efetivamente descontados, em observância ao princípio da legalidade e ao interesse público.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada para que sejam considerados os valores efetivamente descontados nos meses de novembro e dezembro de 2012, a título de “seguridade social”, presentes nas fichas financeiras do agravado. Sem custas, ante a isenção legal; sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. É cabível o agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos em execução contra a Fazenda Pública, quando verificado erro material nos valores considerados pela Contadoria Judicial. 2. Deve ser determinada a retificação dos cálculos homologados para adequar os valores aos efetivamente descontados do exequente, sob pena de enriquecimento sem causa."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 535, 1.017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.502.074/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.06.2020; STJ, REsp 1.309.403/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.05.2014.